Tribunal: TJMT
Processo: 1031383-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031383-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA PINTO LTDA - CNPJ: 28.211.328/0001-76 (APELANTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA PINTO - CPF: 947.684.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031383-04.2022.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO LTDA.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - EXCESSO DE COBRANÇA - TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. ARTIGO 702, §2º, DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria em discussão pode ser dirimida por meio da prova documental já constante dos autos.

Nos casos de alegação de excesso de cobrança, o embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição liminar da alegação, conforme art. 702, §2º, do CPC.

A existência de prova escrita do débito, somada à ausência de comprovação de pagamento ou de impugnação adequada pelo apelante, impõe a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031383-04.2022.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO LTDA.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Monitória nº. 1031383-04.2022.8.11.0041
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 8º, do CPC, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação

até o efetivo pagamento do valor devido
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o caso em comento.

Defende a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual a ausência de realização da prova pericial contábil caracteriza o cerceamento de defesa.

Aponta a abusividade das cláusulas contratuais, os juros excessivos e a indevida capitalização de juros.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença recorrida, determinando a realização da prova pericial. No mérito, que seja provido o recurso declarando a abusividade das cláusulas contratuais e determinando a revisão da taxa de juros aplicada.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 248325693.

Foram apresentadas as contrarrazões id 237854720, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, argui o apelante preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de prova pericial para dirimir a lide.

Como cediço, para que se configure cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal, é necessário que a produção de provas seja imprescindível para a solução da lide.

No entanto, revela-se que a produção de qualquer prova é desnecessária ao deslinde da controvérsia, já que a matéria debatida nos autos já se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental.

Deve-se salientar que, no caso específico dos autos, as questões ventiladas pela parte embargante, ora apelante, atinentes aos encargos cobrados pela instituição financeira ré, são passíveis de apreciação mediante análise dos documentos coligidos aos autos, em especial do contrato constante, não se revelando necessária a produção de qualquer outra prova.

Ora, pela simples leitura das taxas praticadas na aludida avença é possível aferir se os encargos financeiros ali previstos guardam consonância com a legislação em vigor.

Cumpre observar que os tribunais brasileiros, inclusive o Colendo STJ, são unânimes em afirmar que o Julgador pode e deve indeferir o pedido de produção de prova inútil ou desnecessária, a teor do que dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC, frente aos fatos alegados pelas partes e aos demais elementos probatórios já existentes nos autos.

Por tais razões, fica afastada a necessidade de produção de outras provas, comportando a demanda o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, o apelante não nega a relação jurídica, tampouco a existência da dívida, limitando-se a sustentar excesso de cobrança, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente.

Nesse sentido, é sabido que, nos termos do art. 702, §2º do CPC, quando o embargante alegar excesso de cobrança, deverá declarar nos embargos à monitória o valor que entende ser o correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de os embargos serem rejeitados liminarmente, caso o excesso seja o único fundamento destes ou, se houver fundamento diverso, a alegação de excesso de execução não será examinada, senão vejamos

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Com base nisso, o réu/apelante não cuidou de apontar o valor que entendia correto, tampouco instruiu os embargos monitórios com a respectiva memória de cálculo, circunstância que impede o exame da peça de defesa neste tocante.

Friso que, a petição inicial da Ação Monitória encontrava-se acompanhada de demonstrativo do débito, que forneciam elementos suficientes para indicação do valor que o apelante entendia correto, em exercício do direito ao contraditório.

Desse modo, a existência de prova escrita da dívida, aliada à ausência de prova do respectivo pagamento, ônus que competia ao réu, por força do art.373, II do CPC, impõem a manutenção do desfecho imprimido na origem.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024